Tribunal: TJDFT
Processo: 0731999-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA VÍTIMA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. GOLPE DO “WHATSAPP”. SOLICITAÇÃO DE VALORES EM NOME DE FILHO DA VÍTIMA. RECEBIMENTO EM CONTA DA ACUSADA. OBTENÇÃO DAS QUANTIAS E PRONTO REPASSE DE PARCELA ARRECADADA PARA CONTA DIVERSA DA PRÓPRIA RÉ. VANTAGEM ILÍCITA EVIDENCIADA. PARCIPAÇÃO NO CRIME DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. No crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica em dinâmica envolvendo a solicitação de valores da vítima por terceiro que se passa por pessoa próxima, evidenciado que a ré, titular da conta utilizada para recebimento da quantia espúria, foi efetivamente quem a criou e a “emprestou”, inclusive por meio de contraprestação consubstanciada no direto e imediato repasse de parcela do montante ilícito obtido para outra conta também de sua titularidade, revela-se de central relevância o auxílio prestado na consumação do crime, circunstância que, aliada à falsa narrativa no sentido de que jamais movimentou a conta e à conduta evasiva ao tomar conhecimento dos fatos, evidenciam que o resultado ilícito era plenamente previsível à acusada que, porém, foi indiferente à sua produção, não havendo que se falar em ausência do elemento subjetivo, como sustentado pela Defesa.
2. Apelação conhecida e não provida.